Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, no qual se enfrentou expressamente as teses relativas à presunção de fraude à execução fiscal (art. 185 do CTN e Tema 290/STJ), à inaplicabilidade da Súmula 375/STJ, à ineficácia da cláusula de partilha constante do acordo de divórcio e à descaracterização da alegada impenhorabilidade do bem por ausência de prova da condição de residência familiar.
3. O entendimento do órgão colegiado sobre os fatos narrados, em sentido contrário à pretensão da parte, não caracteriza os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da prova ou à reapreciação das teses jurídicas já analisadas, sob pena de indevida modificação do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.